Tribunal: TJDFT
Processo: 0702422-15.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE COERÊNCIA ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. NÃO CONSTATAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. MOMENTO PROCESSUAL. SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL QUANTO A CAPITULAÇÃO DO DELITO. CORREÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. MANUTENÇÃO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. UTILIZAÇÃO DE PARTE DAS CONDENAÇÕES PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. CABIMENTO. SEGUNDA FASE. PENA EXASPERADA ACIMA DO PATAMAR DE 1/6. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O instituto da emendatio libelli encontra fundamento no artigo 383 do Código de Processo Penal, e consiste na mudança da capitulação da conduta criminal feita na peça acusatória pelo magistrado no momento da sentença, sem modificação na descrição do fato.

2. Evidenciado erro material no dispositivo da sentença quanto à capitulação do crime, cabível o acolhimento da preliminar para a devida correção.

3. Em se tratando de réu reincidente por crime contra o patrimônio, incabível a aplicação do princípio da insignificância, pois ausente o requisito consubstanciado no grau reduzido de reprovabilidade do comportamento do agente.

4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.

5. Os critérios de exasperação da pena na primeira e segunda fases configuram parâmetro norteador do cálculo da pena, não se afastando a discricionariedade do julgador no exame do caso concreto, desde que seu exercício se dê de forma motivada. Cabível, nesse contexto, a majoração da pena em patamar superior a 1/6 da pena-base em razão da multirreincidência.

6. Existindo nos autos prova de que o réu ostentava mais de uma condenação com trânsito em julgado na data do novo crime, é cabível, na dosimetria da pena, a consideração de uma delas para fim de reincidência e as demais para fim de maus antecedentes, o que afasta a tese de bis in idem.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.